Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726358-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MAURINO JANES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0724762-06.2019.8.07.0001) ajuizada por MAURINO JANES. Por meio da decisão agravada, o juiz concedeu à executada o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento do imposto sobre a renda relativo ao valor depositado em conta judicial do BRB (ID 98135676): “Efetuado bloqueio de dinheiro pelo Sisbajud, o executado apresentou impugnação (ID 92195872) na qual, em síntese, afirma que i) o valor penhorado tem natureza alimentar, ii) que por estar em intervenção federal a constrição não pode livremente ocorrer, bem como que iii) há excesso de execução e excesso de bloqueio no Sisbajud. No que toca ao argumento de excesso de bloqueio, sem razão o devedor, uma vez que o excesso foi prontamente liberado quando informado pelo Sisbajud que o bloqueio havia superado o valor do débito, tudo nos termos do despacho ID 91021593 e do recibo de protocolamento ID 91021594. Assim, apenas persiste o bloqueio de R$ 14.945,62 no Banco do Brasil. Sobre o excesso de execução, as questões abordadas pelo devedor foram previamente decididas no ID 86817750 não cabendo nesta oportunidade mudança de entendimento, inclusive tendo o devedor interposto agravo de instrumento ao qual não foi concedido efeito suspensivo. Relativamente a aventada natureza alimentar do valor bloqueado, não há dúvidas de que, perante o participante, o valor resgatado da totalidade das contribuições vertidas para o plano de previdência complementar tem natureza salarial, o que atrai a incidência da impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e § 2°). Entretanto, o mesmo não se pode afirmar sobre a administradora do plano de previdência que gere valores aportados por terceiros, mas que não são abrangidos pela impenhorabilidade enquanto não estiverem na esfera patrimonial do participante. Ou seja, não cabe à executada alegar que os valores que administra são impenhoráveis, uma vez que esta garantia não é a ela oponível. Por fim, sobre a intervenção federal, a legislação específica que rege o tema não prevê a suspensão da execução como consequência da decretação da intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. O art. 45 da Lei Complementar no 109/2011 dispõe que a intervenção tem como objetivo o exame da situação da entidade de previdência e a elaboração de plano para sua recuperação, sem estabelecer a suspensão de processos. Aliás, o mesmo diploma legal determina em seu art. 49, inciso I, que a decretação da liquidação extrajudicial do ente produz de imediato a “suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda”, o que demonstra que quando a suspensão é cabível o legislador a expressamente previu. Logo, indefiro a pretensão do executado de suspensão da execução. A quantia bloqueada foi transferida para conta judicial vinculada a este processo, conforme protocolo anexo. Dê-se ciência ao executado. Passo a analisar a questão do imposto sobre a renda. Desde o início do cumprimento de sentença o exequente faz menção ao pagamento do imposto sobre a renda e pede para que a executada informe como irá proceder para o acerto fiscal. Em sua exclusiva manifestação sobre o tema (ID 90019873), a devedora delegou ao BRB, banco depositário do valor incontroverso, o ônus de informar sobre o recolhimento do tributo. Consoante redação do art. 45, parágrafo único, do CTN "A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”. Por sua vez, o artigo 46 da Lei n. 8.541/1992 dispõe que "O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário". Portanto, a legislação atribui a responsabilidade pelo recolhimento do imposto sobre a renda incidente sobre valores devidos em decorrência de decisão judicial à pessoa jurídica responsável pelo pagamento, em razão da substituição tributária que a torna sujeito passivo da respectiva obrigação (CTN, art. 121, p. Único, II). Logo, a executada deve efetuar e comprovar o pagamento do tributo, sendo completamente desarrazoado querer atribuir a obrigação ao Banco. Por ora, indefiro o pedido do credor para que sejam fixadas astreintes. Concedo à executada o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento do imposto sobre a renda relativo ao valor depositado em conta judicial do BRB.” Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Afirma que a agravante efetuou depósito do valor incontroverso, na conta corrente do ora agravado, no importe de R$ 232.661,09, em 18/11/2020. Esclarece que tal valor foi depositado na forma bruta, sem abatimentos de imposto de renda e que incumbe à credora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em questão. Menciona que os descontos fiscais sequer necessitam de autorização específica nas decisões judiciais. Assevera que, ao manter os termos da decisão agravada, estaria atentando, ainda, contra o princípio da celeridade processual, eis que já houve deposito judicial do valor bruto da condenação. Coleciona jurisprudência em abono à sua tese e destaca que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda, quando depositado o valor bruto da condenação, é do contribuinte, ou seja, por quem tem a disponibilidade econômica no caso o ora agravado. Assim, pugna pela aplicação do art. 46 da Lei 8.541/92 e requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão na parte que impôs ao ora agravante a obrigação de efetuar e comprovar o pagamento de imposto de renda incidente sobre valores depositados nos autos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça que goza a parte recorrente. É dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem referem-se a cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, no dia 15/9/2020, em que pretendia o pagamento da “quantia de R$ 228.537,30 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta centavos), até 30 de setembro de 2020, pois após essa data novos juros e nova correção monetária serão devidos, referente aos atrasados, calculados de 18/07/2018 a 30/09/2020, sabendo que o Imposto de Renda a ser Retido na Fonte Pagadora deve ser abatido desse valor” (ID 72337500). Em 19/11/2020, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no ID 77562458, tendo sido juntado comprovante de pagamento da quantia de R$ 232.661,09, conforme ID 77562472, nada tendo sido mencionado a respeito da retenção do imposto de renda na fonte pagadora. Por meio da petição de ID 89416030, o agravado reitera a necessidade de que se informe qual valor foi retido a título de imposto de renda e impugna o valor depositado, esclarecendo que não houve a transferência do montante para o credor e que haveria uma diferença a ser paga de R$ 14.945,62. Por meio da decisão de ID 86817750, dentre outras coisas, foi determinada a intimação da executada para que “esclareça detalhadamente sobre o recolhimento do imposto sobre a renda. Prazo de 15 dias. O recente cálculo do exequente desconsidera o valor depositado em conta judicial (id 77562472). Intime-se o exequente para que apresente demonstrativo discriminado do débito remanescente e indique bens do executado passíveis de penhora. Prazo de 15 dias.” Por meio da petição de ID 90019873, a Portus esclareceu que “a instituição financeira em questão (Banco de Brasília S/A), foi o destinatário dos valores depositados, em conta judicial, pelo ora peticionário, consoante se extrai de fl Num. 77562472 - Pág. 1. Portanto, o numerário em debate não se fez disponível ao beneficiário – Sr Maurino Janes – no ato do depósito efetivado pelo ora peticionário. Tal rendimento apenas se torna disponível ao exequente, inclusive para efeitos fiscais, no momento em que ele estiver inserido em sua esfera patrimonial, sendo certo que isso se dá quando da transferência do depósito efetuado na conta judicial para a conta de titularidade do exequente. Nessas condições, a informação detalhada sobre retenção de valores deve ser processada junto ao Banco de Brasília S/A, eis que se trata de instituição destinatária do deposito efetivado pelo ora peticionário, e comprometida a disponibilizá-lo ao beneficiário.” Conforme ID 90384007, foi comprovada a transferência dos valores (R$ 234.164,93) para conta de titularidade do credor. Houve a penhora SISBAJUD de R$ 45.008,19 (ID 91021594). Após, foi apresentada impugnação pela PORTUS, tendo esclarecido que houve excesso de penhora, já que o objeto da execução era R$ 14.945;62 e o valor efetivamente penhorado foi R$ 45.008,19. Foi pedido o desbloqueio integral dos valores ou do que exceder R$ 14.945,62 (ID 92195872). Foi apresentada nova impugnação no ID 94152719. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu, dentre outras coisas, que a legislação atribui a responsabilidade pelo recolhimento do imposto sobre a renda incidente sobre valores devidos em decorrência de decisão judicial à pessoa jurídica responsável pelo pagamento, “em razão da substituição tributária que a torna sujeito passivo da respectiva obrigação (CTN, art. 121, p. Único, II). Logo, a executada deve efetuar e comprovar o pagamento do tributo, sendo completamente desarrazoado querer atribuir a obrigação ao Banco”. Em seu recurso, a agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Afirma que a agravante efetuou depósito do valor incontroverso, na conta corrente do ora agravado, no importe de R$ 232.661,09, em 18/11/2020. Esclarece que tal valor foi depositado na forma bruta, sem abatimentos de imposto de renda e que incumbe à credora a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em questão. Menciona que os descontos fiscais sequer necessitam de autorização específica nas decisões judiciais. Assevera que, ao manter os termos da decisão agravada, estaria atentando, ainda, contra o princípio da celeridade processual, eis que já houve deposito judicial do valor bruto da condenação. Coleciona jurisprudência em abono à sua tese e destaca que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda, quando depositado o valor bruto da condenação, é do contribuinte, ou seja, por quem tem a disponibilidade econômica no caso o ora agravado. Assim, pugna pela aplicação do art. 46 da Lei 8.541/92 e requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão na parte que impôs ao ora agravante a obrigação de efetuar e comprovar o pagamento de imposto de renda incidente sobre valores depositados nos autos. Em resumo, a agravante informa que não realizou a retenção de imposto de renda e que depositou os valores brutos no BRB, que também não fez a retenção do referido imposto, com isto, seria incumbência da credora realizar o pagamento do imposto de renda. Segundo o art. 43 do CTN, o imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” Nos termos do art. 45, parágrafo único, do CTN, o contribuinte do imposto é o titular da renda e dos proventos de qualquer natureza, e a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Com efeito, a Lei no 7.713/1988, que trata do imposto de renda e dá outras providências estabelece o seguinte: “Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90) § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. § 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. § 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. [...] Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015) § 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) § 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) § 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010) II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título”. A Lei no 8.541/1992, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências, estabelece em seu artigo 46, o seguinte: “Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. § 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de: I - juros e indenizações por lucros cessantes; II - honorários advocatícios; III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante. § 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.” No caso dos autos, conforme a legislação de referência, a Portus, na qualidade de responsável tributário (art. 121, parágrafo único, incido II, do CTN), poderia ter realizado a retenção do imposto de renda antes da realização do depósito judicial. A partir do momento em que os valores estavam depositados na instituição financeira, o BRB também poderia realizar a retenção dos valores a título de imposto de renda, na qualidade de responsável tributário (art. 121, parágrafo único, incido II, do CTN), repassando ao credor apenas o valor líquido. Por outro lado, nem a Portus e nem o BRB realizaram a retenção do imposto de renda, tendo repassado todos os valores brutos para o credor, que é o verdadeiro titular do imposto de renda (o contribuinte, nos termos do art. 121, parágrafo único, incido I, do CTN). O imbróglio criado pela falta da retenção do imposto de renda não pode ser resolvido com a condenação da agravante ao pagamento do referido imposto, sob pena de uma nova condenação em desfavor da agravante e um verdadeiro enriquecimento ilícito do agravado, que já recebeu a maior parte dos valores brutos da condenação, inclusive estando pendente um bloqueio BACENJUD da diferença que informa não ter sido paga. Com efeito, considerando que os valores já estão nas mãos do credor, o mais razoável no momento, seria determinar que a agravante realize o cálculo do imposto de renda devido, de forma pormenorizada, e que propicie os meios para que o próprio exequente realize o pagamento do imposto de renda diretamente à Receita Federal, mediante indicação específica de valores, código de DARF etc. No caso, o próprio contribuinte deve realizar o pagamento do imposto de renda, que não foi retido na fonte. Dentro deste contexto, estão presentes os pressupostos para deferimento do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar a determinação de que a agravante efetue e comprove o pagamento de imposto de renda. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator